Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que revogou a decisão que concedera a Tutela de Urgência à parte autora e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. Em suas razões, a parte autora/recorrente afirma que o tratamento foi parcialmente coberto pelo plano, o que inviabilizou a cirurgia de urgência de que necessitava o autor. Alega que o plano de saúde somente autorizou a cobertura total dos procedimentos vindicados depois da ordem judicial exarada em sede liminar. Sustenta que o pedido de reforma da sentença se refere ao julgamento procedente do pedido de liberação das guias para a realização da ablação da qual necessitava, com a confirmação da tutela de urgência deferida, bem como a procedência do pedido de indenização por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.

2. Eventual cumprimento da ordem judicial que concedeu a tutela antecipada não enseja perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até o julgamento final, porquanto trata-se de decisão provisória que sempre depende de confirmação por decisão definitiva. (Acórdão 813728, 20120111640157APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 83)

3. Outrossim, a pretensão inicial abrange, além da determinação de que o réu custeie a cirurgia do autor e os insumos necessários, indenização por danos morais, sendo que este último não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

4. Logo, a hipótese em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que adentrar no mérito da questão importaria em supressão de instância. A sentença deve ser anulada com o retorno do processo à instância de origem para regular processamento do feito.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.